Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603347-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. GASTOS COM PESSOAL
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
F E F C .
G A S T O S
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
E F E T U A D A S . M A T E R I A I S D E
PROPAGANDA CONJUNTA. OMISSÃO DE
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Num. 43897915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Tesouro Nacional.

1.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

2 .
G a s t o s
c o m
impulsionamento. Divergência entre o total
de pagamentos adiantados realizados
pelo candidato e o total das notas fiscais
e l e t r ô n i c a s
e m i t i d a s
p e l o
fornecedor. Ausência de informação quanto
à origem dos recursos utilizados para o
pagamento da quantia excedente ao
registrado na prestação de contas, o que
configura a utilização de recursos de origem
não identificada.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Os gastos com materiais de propaganda
eleitoral conjunta devem ser comprovados
na prestação de contas de quem arcou com
a despesa e devem ser registrados como
doações es

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603347-70.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - AILTON ALVES DE OLIVEIRA-
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AILTON ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
AILTON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897915
27/06/2024
20:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.518

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603347-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AILTON ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: AILTON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. GASTOS COM PESSOAL
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
F E F C .
G A S T O S
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
E F E T U A D A S . M A T E R I A I S D E
PROPAGANDA CONJUNTA. OMISSÃO DE
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Num. 43897915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Tesouro Nacional.

1.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

2 .
G a s t o s
c o m
impulsionamento. Divergência entre o total
de pagamentos adiantados realizados
pelo candidato e o total das notas fiscais
e l e t r ô n i c a s
e m i t i d a s
p e l o
fornecedor. Ausência de informação quanto
à origem dos recursos utilizados para o
pagamento da quantia excedente ao
registrado na prestação de contas, o que
configura a utilização de recursos de origem
não identificada.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Os gastos com materiais de propaganda
eleitoral conjunta devem ser comprovados
na prestação de contas de quem arcou com
a despesa e devem ser registrados como
doações estimáveis tanto pelo doador como
pelo beneficiário.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das
contas e, quando atinge percentual
relevante das contas, possui aptidão para
conduzir, por si só, à desaprovação.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 43897915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de AILTON ALVES DE OLIVEIRA,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43136858); as
finais em 31/10/2022 (id. 43265169), com o extrato apontando como receitas totais R$
129.500,00, das quais R$ 15.500,00 estimáveis em dinheiro e R$ 114.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 129.500,00, sem registro de sobras financeiras ou
de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397713 e 43397716), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417158).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43702447), referindo haver inconsistências quanto a: i) recebimento de recursos de
origem não identificada; ii) omissão de gastos eleitorais; iii) inconsistências em alguns
gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, iv) recebimento de doações
e realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época; v) realização de despesas junto a
fornecedores constantes da Relação Anual de Informações Sociais, o que pode indicar
ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material.
Intimado, o prestador retificou as contas (id. 43713301) e apresentou
manifestação (id. 43714989).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43794719) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes a
descrita no seu itens 10.1. Anotou, ainda, as ressalvas dos itens 7.1.2.1, 8.1, 8.2, 8.3 e
9.1.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43840977).

É o relatório.

Num. 43897915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Gastos eleitorais do tipo despesas com pessoal (item 7.1.2.1)

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo,
existem incongruências nas despesas descritas porque não foram atendidas as
especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Num. 43897915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [não destacado no original]

Verifica-se na tabela abaixo a contratação de seis motoristas, cujos valores
recebidos variam entre R$ 2.000,00 e R$ 500,00. Ressalte-se que os pagamentos foram
efetuados com recursos do FEFC. Analisando em específico os contratos apresentados,
tem-se o seguinte quadro:

Com essa configuração e considerando que o prazo de vigência dos
contratos era idêntico, exceto para Luis Eduardo Bueno Molero (período de 08 dias) tem-
se registrada variação no valor pago a cada contratado.

Nesse quesito, o prestador alegou que: "Informa-se que cada motorista tinha
uma atribuição diferenciada, de acordo com a agenda do candidato, respeitando a
particularidade de cada local de trabalho, condições climáticas e a categoria de CNH de
cada motorista c/c a respectiva experiencia profissional. Ainda, conforme apresentado na
retificadora, o contrato do Sr. ELIAS DE LIMA PEDRO foi juntado recentemente, bem
como a rescisão contratual do Sr. CLEBER ADRIANO TINTE" (id. 43714989).

Especificamente quanto ao contrato firmado com Cleber Adriano Tinte,
verifica-se constar nos autos apenas o recibo de pagamento de autônomo no montante
de R$ 750,00 devido pelo período de 15 dias trabalhados, não havendo documento
comprobatório de rescisão contratual.

Num. 43897915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Prosseguindo, analisando os contratos dos motoristas, observa-se que suas
cláusulas são uniformes em todos os demais quesitos, inexistindo nos autos justificativa
para os preços praticados e, mais que isso, para a discrepância entre eles.

Trata-se, portanto, de situação não esclarecida pela parte, atinente às
incongruências entre os valores avençados com fornecedores distintos sem que haja
qualquer justificativa.

Todos os contratos em questão possuem as mesmas cláusulas genéricas,
que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado". A única diferença entre eles está nos
valores contratados, exceto para Luis Eduardo Bueno Molero (em que o período do
contrato também variou - 08 dias), o que torna a situação ainda mais irregular, pois
contratos com os mesmos objetos possuem valores tão diversos.

Tome-se, por exemplo, o contrato de Josoe:

(...)

A seguir excertos do contrato entabulado com Elias:

(...)

Num. 43897915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da
média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publ. 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação:

Função
Prestador
de
serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
Motorista
Elias de
Lima
Pedro
R$ 66,66
R$
49,30
R$ 17,36 30
R$ 520,80
Motorista
Luis
Eduardo
Bueno
Molero
R$ 62,50
R$
49,30
R$ 13,20 08
R$ 105,80
Num. 43897915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 668,60, que corresponde a 0,5% do total de despesas contratadas (R$
129.500,00). Com isso, não superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade
não possui aptidão para, isoladamente, conduzir à desaprovação das contas.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixa-se o montante de R$ 668,60.

b) Gastos com impulsionamento (item 8.1)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Motorista
Alberth
Anibal
Faris da
Silva
R$ 50,00
R$
49,30
R$ 0,70
30
R$ 21,00
Motorista
Cleber
Adriano
Tinte
R$ 50,00
R$
49,30
R$ 0,70
30
R$ 21,00
Motorista Josoe dos
Santos
R$ 33,33
R$
49,30
R$ 0,00
30
R$ 0,00
Motorista
Marcos
Osmilto
Klug
R$ 33,33
R$
49,30
R$ 0,00
30
R$ 0,00
Num. 43897915 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

A unidade técnica identificou que há divergência entre o total de pagamentos
adiantados realizados pelo candidato e o total das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
fornecedor, que resulta na diferença no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e
noventa centavos). Informou que inexistem informações a respeito da origem dos
recursos utilizados para o pagamento da quantia excedente ao registrado na prestação de
contas, os quais não transitaram pelas contas correntes de campanha abertas para a
movimentação financeira de recursos arrecadados em dinheiro.

Consultando as referidas notas fiscais no SPCE, observa-se que continuam
ativas na base da Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme abaixo:

Num. 43897915 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Num. 43897915 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Num. 43897915 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece a nota apresentada, cabendo destacar que a presente nota, além de
desconhecida, nunca foi paga pelo candidato, devendo a mesma ser desconsiderada.
Sem embargo, o mesmo se aplica à nota nº. 50669352, a qual o candidato desconhece e
informa que não o seu respectivo pagamento. Por sua vez, referente ao gasto de R$
100,00 (Nota Fiscal nº. 2544724120), informa-se que foi juntada o boleto e seu respectivo
comprovante de pagamento” (id. 43714989), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento das notas fiscais, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrarem que foram emitidas
indevidamente.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
Num. 43897915 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
Num. 43897915 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as
notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
Num. 43897915 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]
Num. 43897915 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas
que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitadas com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor ínfimo envolvido - R$
44,90 (diferença entre o total de pagamentos adiantados realizados pelo candidato e o
total das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor) -, bem como ao minúsculo
impacto percentual - 0,03% do total de despesas -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) Omissão de despesas (item 8.2)

A unidade técnica identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Num. 43897915 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação, após a expedição do parecer de diligências, o
prestador alegou que: “referente a esse apontamento, informa-se que o candidato
desconhece a nota apresentada, cabendo destacar que a presente nota, além de
desconhecida, nunca foi paga pelo candidato, devendo a mesma ser desconsiderada” -
id. 43714989.

Após, em sede de parecer conclusivo, entendeu-se que a inconsistência
persiste, "tendo em vista a ausência de cancelamento do referido documento fiscal".
Em consulta à referida nota fiscal, observa-se que a mesma
continua ativa na base da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, conforme segue
abaixo.

Num. 43897915 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Assim, conquanto alegue eventual equívoco na emissão da nota fiscal,
o prestador de contas não trouxe aos autos elementos aptos a corroborarem suas
alegações, sequer dados do real comprador e declaração dele também.

Nesse sentido, utilizando-se da mesma fundamentação constante no tópico
"b", considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas que
Num. 43897915 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviços prestados em prol da campanha,
tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 49,99 -, bem
como ao impacto percentual diminuto - 0,04% do total de despesas de campanha -, a
presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação
das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional.

d) Publicidade por materiais impressos (item 8.3)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

A unidade técnica identificou a seguinte nota fiscal ativa:

Num. 43897915 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Nesse quesito, é importante destacar que as doações estimáveis em dinheiro
realizadas por candidatos a outros candidatos, decorrentes do uso comum de sedes ou
de materiais de propaganda eleitoral, ficam dispensadas de comprovação na prestação
de contas, conforme o previsto no artigo 60, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa.

In casu, não houve o registro da doação efetuada ao candidato Thiago
Fernando Buhrer, mas apenas o registro da despesa efetuada, conforme excertos abaixo
colacionados:

Num. 43897915 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Esta Corte tem entendimento de que "Os gastos com materiais de
propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de contas de quem
arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo
doador como pelo beneficiário." (TRE–PR, PCE nº 0603029–87.2022.6.16.0000, Relator:
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022)

Portanto, uma coisa é a comprovação do gasto, mediante a apresentação do
documento fiscal correspondente, a qual só precisa ser lançada na prestação de contas
de quem efetuou o pagamento; outra, totalmente diferente, é o registro da doação ou
receita estimável em dinheiro, que deve ser registrada sempre que o candidato ou
candidata receber receitas por esse meio ou fizer doações dessa natureza.

Assim, em que pese registrado nas contas o gasto efetuado
pelo prestador, não há registro da doação estimável que fez - o que gera abalos na
confiabilidade das contas face ao cotejo com as informações prestadas por outros
prestadores.

A irregularidade atinge R$ 266,00, quantia esta que corresponde a 0,2% das
despesas de campanha. Com isso, o percentual da irregularidade é pouco significativo no
contexto das contas, podendo ser superado mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43897915 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

e) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 9.1)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Num. 43897915 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
Num. 43897915 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o prestador alegou (id. 43714989): “Explica-se o presente apontamento
Num. 43897915 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

devido ao fato que esses gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou
devidamente assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de
datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta
PCE, notadamente devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas”.

Pois bem. In casu, as receitas em questão correspondem a valor
relevante quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que
do montante de R$ 129.500,00 (total de receitas), R$ 14.850,00 (total da divergência
entre as contas finais e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.

Ademais, como se observa no quadro, o atraso atingiu três receitas e
consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - falha que representa
11,5% das receitas de campanha -, tem-se que a presente inconsistência se constitui em
causa autônoma para a desaprovação das contas, sendo inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade neste tópico.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas"
(AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Dessa forma, verifica-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

Num. 43897915 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Ailton Alves de Oliveira relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 763,49 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº 23.709/2022:

i) no tópico "a", a data de cada pagamento efetuado às pessoas contratadas
sem indicação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado", individualmente tomados,
que excedeu a média observada;

ii) nos tópicos "b" e "c", fixando-se como data de referência para fins de incidência
da atualização monetária a data de emissão das notas fiscais omitidas, individualmente
consideradas para essa finalidade.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603347-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 AILTON
ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ HENRIQUE
PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: AILTON ALVES DE OLIVEIRA -
Advogados do REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43897915 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897915 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720391519000000042852932
Número do documento: 24062720391519000000042852932
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:08:34